Tribunal: TJSP
Processo: 1010600-93.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Controvérsia acerca de cobrança extrajudicial de dívida que o autor diz desconhecer, vencida em julho de 2021.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Controvérsia acerca de cobrança extrajudicial de dívida que o autor diz desconhecer, vencida em julho de 2021. Prescrição quinquenal não verificada. Ré que não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, ônus que lhe pertencia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade do débito que se tem por inafastável. Inscrição do nome do autor na plataforma SERASA LIMPA NOME em decorrência de dívida cuja existência não foi demonstrada. Lesão anímica evidenciada na espécie. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.